Tribunal: TJES
Processo: 0006833-31.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006833-31.2021.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARLON LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, incisoS II E VI, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. IMPRONÚNCIA. ART. 414 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. ACOLHIMENTO. ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

2.
Em se tratando de pronúncia, a desclassificação deve ser calcada em prova estreme de dúvidas, sendo que no
iudicium accusationis
a eventual dúvida não favorece o acusado, incidindo, aí, a regra do
in dubio pro societate
.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARLON LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA
, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da sentença de fls. 220/223, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória.

Desde logo, cumpre enunciar que a denúncia de fls. 02/03-v, narrou que:

“(...) no dia 01 de janeiro de 2020, por volta das 05h30min, no interior da residência localizada à Rua da Coragem, n° 360, bairro Santo André, Vitória/ES, o denunciado agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, efetuou um disparo de arma de fogo (que portava ilegalmente) contra a vítima Lorraine Souza, apenas não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que a vítima conseguiu correr, desvencilhando-se do primeiro disparo, tendo em seguida trancado a porta com auxílio de sua genitora.

Depreende-se dos autos que Lorraine e Marlon mantiveram união conjugal por 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, mas haviam se separado há cerca de um em razão do extremo ciúme que o denunciado nutria pela vítima.

Segundo consta dos autos, Lorraine passou a madrugada do dia 0110112020 em uma festa próximo à sua residência em comemoração ao ‘Ano Novo’. Ao retornar da festa, quando ainda estava em via pública acompanhada de uma amiga, o denunciado apareceu a bordo de um veículo, desembarcou e passou a agredi-la verbalmente com os dizeres ‘piranha, vagabunda, abandonou o filho para ficar na putaria’, por fim, ameaçando Lorraine que se ali permanecesse voltaria e ‘daria na cara dela’, saindo em seguida.

Narra-se que antes mesmo que conseguisse chegar em casa, a vítima foi surpreendida pelo retorno repentino do acusado, a bordo do mesmo veículo, tendo desembarcado empunhando um revólver calibre .32.

Imediatamente, a vítima empreendeu fuga em direção à sua residência, quando o denunciado iniciou perseguição à Lorraine. Infere-se que a vítima conseguiu

entrar em casa, e quando fechou a porta de alumínio, Marlon atirou em sua direção, mas por erro de pontaria não a atingiu.

Em seguida, Marlon se aproximou forçando a porta para entrar na residência e consumar o crime, mas foi impedido pela própria vítima e sua genitora, que conseguiram segurar a porta, impedindo que Marlon entrasse.”

Diante da prática delituosa acima descrita, o recorrente restou pronunciado pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo como vítima Lorraine Souza, remetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Irresignado com a decisão, Marlon Luiz Vasconcelos de Oliveira interpôs o presente recurso em sentido estrito no qual pugnou, em suma, pela sua impronúncia ou, subsidiariamente, pela desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de ameaça (art. 147, do CP), “vez que este foi o único ato praticado pelo réu durante uma discussão do casal.”

Em relação ao pleito inicial, afirmou que “a própria vítima na fase policial declarou não ser o acusado autor do disparo, que houve apenas uma discussão entre eles, proferindo xingamentos, e que após tal discussão a depoente entrou em sua casa e fechou a porta, momento que escutou o tiro.

Em Juízo, novamente a vítima, em suas declarações (fl. 161), nega ter sido o acusado o autor do tiro, confirmando que "tiveram apenas uma discussão com xingamentos".

Afirmou, ainda, que as declarações prestadas pela vítima podem ser corroboradas pelo depoimento da testemunha Emerson de Oliveira à fl. 165, oportunidade em que confirmou que não esteve com o acusado no dia dos fatos e ainda, que não entregou qualquer tipo de arma para ele.

Ainda sobre as testemunhas, "a própria mãe da vítima, em seu depoimento perante o Juízo, afirma que não viu o Marlon com arma, esclarece ainda que, após o tiro, foram 03 (três) homens em sua porta para lhe pedir desculpas pelo tiro e para não chamar a polícia (fl.163)".

Também pontua que "a única testemunha que afirma ser o acusado o autor do disparo é o Sr. Celso Soares, testemunho esse que não merece a menor credibilidade, pois, conforme a própria vítima afirma em seu depoimento na esfera judicial, apesar de Celso Soares se declarar como seu ‘tio de consideração’ face à proximidade que tem com a família, o mesmo demonstra ter sentimentos amorosos pela vítima (ex-companheira do acusado)”.

Sob tal perspectiva, pugna pelo reconhecimento da ausência de indícios suficientes de autoria e, via de consequência, pela impronúncia do ora recorrente.

Pois bem. Feita esta breve introdução, sabe-se que o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

Pois bem. No caso em comento, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do teor do Relatório de Investigação nº 41292086, de fls. 07/12, do Relatório de Local de Tentativa de Homicídio nº 3/2020, às fls. 13/22, do Boletim Unificado nº 41291211, de fls. 23/26 e, por fim, do Laudo Pericial nº 194/2020 de fls. 130/136.

Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio da prova testemunhal carreada aos autos. No ponto, a despeito da vítima afirmar em juízo que não foi o recorrente quem efetuou os disparos de arma de fogo contra a sua casa, em momento posterior do seu depoimento, afirma que “na hora do disparo, a depoente estava dentro de casa” e que “não sabe quem efetuou os tiros, porque no dia dos fatos, estava tendo um baile funk próximo a sua casa”.

Além disso, a ofendida admite que no dia dos fatos estava sobre o efeito de drogas e bebida alcoólica, eis que ingeriu ‘
bala
’. Ou seja, ao que se constata, o depoimento da vítima apresenta inúmeras inconsistências, além do fato de ter reatado o relacionamento amoroso com o acusado, sendo sua atual companheira, circunstância que, inegavelmente, traz consigo uma relevante carga de parcialidade.

Além disso, há o depoimento da mãe da vítima à fl. 163, oportunidade em que afirmou “(...)
que o acusado forçou a porta para falar com a vítima e a informante não deixou; que a vítima falou para a informante que o acusado deu um tiro na porta
; (...)”.

E não é só. Como forma de sustentar a decisão de pronúncia do acusado, reputo válido transcrever excertos do decisum impugnado, em especial, na parte que reproduz alguns depoimentos prestados em juízo. Confira-se:

“Por fim,
a testemunha inquirida à fl. 190 (Celso Soares) declarou que conhece a vítima; que o depoente morava na frente da casa da vítima e do acusado; que o depoente presenciou o tiro efetuado contra a residência da vítima; que no dia dos fatos, o depoente estava chegando em casa de Camburi, pois era réveillon e trabalhou na madrugada; que o acusado atirou na direção da vítima; que o tiro pegou no canto da porta
; que não tem conhecimento em relação à reputação do acusado no bairro; (...).”

De igual forma, vejamos o teor das contrarrazões recursais (fls. 243/243-v):

“Seguindo análise cronológica dos autos, agora em juízo, foi realizada a oitiva do policial militar CB/PM EVANDRO FÉLIX, fl. 162 (mídia fl. 160). Na oportunidade, declarou:

‘[ ... ]
Eu estava de serviço, juntamente com outra viatura, quando fomos acionados logo pela manhã. Chegando ao local, fomos chamados pela Sra. Lorraine, no qual ela narrou esses fatos aí, dizendo que estava numa confraternização no bairro, quando ocorreu uma discussão e o ex-marido tinha efetuado disparos em sua direção
[ ... ].’

Posteriormente, foi ouvida a testemunha SCHEILA SOUZA SANTOS, à fl. 163 (mídia fl. 160). Quando perguntada pelo Promotor de Justiça sobre a autoria do crime, afirmou:

‘[ ... ] Eu não deixei ela (Lorraine) sair e mandei ele (Marlon) ir embora, não deixei ela conversar com ele. Ele forçou a porta para conversar com ela, mas eu não deixei.
Ela (Lorraine) falou que ele (Marlon) chegou a dar o tiro, mas pegou na porta
[ ... ].’

À fl. 164 (mídia fl. 160), constam as declarações prestadas pela testemunha, ANNA CAROLINA GOMES DE SOUZA, que acrescentou detalhes sobre a dinâmica do crime, como se vê:

‘[ ... ] Eu sei que ela (Lorraine) falou que correu, mas isso por telefone comigo. Com isso, ela tinha ouvido disparo e correu, só que eu não vi.
Ela falou que correu porque ouviu o disparo e possivelmente tinha visto que era o Marlon
[...].’.”

Denota-se, portanto, que a prova testemunhal demonstrou, de modo suficiente, a existência de indícios de autoria em relação à participação do réu Marlon Luiz Vasconcelos de Oliveira na prática do crime de homicídio duplamente qualificado na forma tentada, parecendo-me desarrazoada a alegação defensiva de que a decisão combatida não restou lastreada em provas concretas, devendo ser registrado que a negativa de autoria do crime pelo recorrente não merece a menor credibilidade, eis que não encontra ressonância ou suporte na prova amealhada aos autos, nem se mostra apta a vulnerar a decisão proferida.

Nesse ponto, importante destacar que não se está negando vigência ao princípio do in dubio pro reo mas, ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a prova testemunhal em conjunto com as demais provas produzidas, neste caso, devem prevalecer em detrimento da negativa do acusado.

Ainda sob essa ótica, rememoro que vige no presente momento processual o princípio
in dubio pro societate
, é dizer, basta para a decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e a prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a prolação de uma decisão que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, se resolvendo em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...). Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. (...). 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0033030-29.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedente do STJ. 2. O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui standard probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. 4. Recurso desprovido. (TJES; RSE 0006948-86.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 11/05/2022; DJES 24/05/2022).

Conforme já demonstrado, há nos autos tanto prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria, não havendo, portanto, que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida e tampouco em impronúncia do ora recorrente.

Prosseguindo, em relação ao pedido de desclassificação do crime de homicídio tentado para o de ameaça, previsto no artigo 147, do Código Penal, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Isso porque, conforme amplamente demonstrado, em se tratando de pronúncia, a desclassificação deve ser calcada em prova estreme de dúvidas, sendo que no iudicium accusationis a eventual dúvida não favorece o acusado, incidindo, aí, a regra do in dubio pro societate.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a tarefa de reconhecer se o réu agiu ou não com intenção no momento de cometimento do crime deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

(...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, solucionar a controvérsia se o réu atuou com culpa consciente ou dolo eventual, fazendo incidir a Súmula n. 83/STJ. 3. O agravante deve infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles, a teor da Súmula n. 182/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.207.133; Proc. 2022/0286545-4; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 18/04/2023; DJE 24/04/2023).

Portanto, não entendo que o presente caso seja de desclassificação da conduta do recorrido, já que somente poderia ser operada tal providência em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP, o que não é a hipótese dos autos.

Diante do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.